Tribunal: TJPA
Processo: 0811263-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811263-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERINELSON DE JESUS ALBERNAS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E ART. 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA CABAL AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO
. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade
, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação
;

2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva da paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente e seu comparsa, o qual foram encontrados, com

01 (um) celular, 02 (dois) cordões e uma pequena quantia em dinheiro, que estava guardada dentro de um porta-cédulas;

3. Outrossim, a alegação de que o paciente possui
predicativos pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 24 de novembro e término à 14 horas do dia 26 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ERINELSON DE JESUS ALBERNAS OLIVEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos do processo nº 0005781-88.2020.8.14.0049.

Consta da impetração, que o paciente foi preso em flagrante em 16/10/2020 pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, e Art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do CPB.

Alega que de acordo com os autos, o paciente teria participado de um roubo a um pequeno estabelecimento comercial conhecido como ‘Casa do Ovo’, localizado à Av. Governador José Malcher, nº 1453, bairro São Raimundo, Santa Izabel do Pará, na companhia do Sr. Jeandro Monteiro da Silva.

Narra, que a ação teria acontecido por volta das 11h, quando ambos teriam chegado em uma motocicleta no local, sendo que o condutor do veículo seria o paciente e Jeandro aquele que anunciou o roubo.

Aduz o ilustre causídico, que os relatos apontam que foram subtraídos um celular, dois cordões e uma pequena quantia em dinheiro contida dentro de uma porta cédula, e que, o paciente nega saber, previamente, sobre a existência da arma portada por Jeandro e que o crime não havia sido planejado.

Alega, ainda, o digno impetrante, que a prisão aconteceu horas depois por policiais em ronda ostensiva, bem como que,
o Juízo
a quo
, por sua vez, decidiu pela homologação do APF e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a despeito de sua primariedade, bons antecedentes e boa conduta social.

Por fim, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para
revogação da prisão preventiva e fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, expedindo-se o competente Alvará de Soltura e, no mérito, a confirmação da decisão de revogação, restaurando integralmente a liberdade do paciente para
acompanhar a ação penal em pleno gozo de sua liberdade de locomoção ou se assim considerado relevante, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão.

Na data de 16.11.2020, indeferi a liminar pleiteada, e solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 17.11.2020, o Juízo
a quo
, através do Ofício nº 022/2020-GJ, esclareceu que:

“(...) Atendendo a solicitação de informações, contida no Ofício n. 3159/2020-SSDP-HC, relativo a Habeas Corpus, impetrado em favor de Erinelson de Jesus Albernas Oliveira, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.: 0005781-88.2020.8.14.0049

2. Ação Penal: Roubo Majorado (Art. 157, §2º, II e V e Art. 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal).

3. Acusados: Erinelson de Jesus Albernas Oliveira e Jeandro Monteiro da Silva.

4. Data da prisão: 17/10/2020.

5. Motivo da Prisão: “Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante a gravidade dos fatos, pois os indicados demonstraram bastante frieza e ousadia ao invadirem, armados, um estabelecimento comercial, durante o dia, em pleno horário de funcionamento, o que, indubitavelmente, aflige a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida. Não se pode olvidar, ainda, que o flagrante JEANDRO MONTEIRO DA SILVA ostenta outra persecução penal (00012023920168140049), também pelo crime de roubo majorado, caracterizando, por ora, reiteração delitiva, situação inviabilizadora de aplicação de qualquer medida diversa da prisão.”.

6. Fase Processual: Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10.12.2020, sem prejuízo de eventual análise sobre a absolvição sumária. No momento os autos encontram-se no Ministério Público.

7. Documentos anexos: Certidão de antecedentes, decisão que decretou a prisão, denúncia e a última decisão que analisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à prisão do paciente, alegando que a mesma é regra no ordenamento jurídico, o que causa
afronta cabal ao princípio constitucional da presunção de culpabilidade
; bem como que pela
ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar.

Assevera que o ora
paciente possui predicados favoráveis, tais como: residência fixa, trabalho informal e um filho de 05 (anos) anos de idade.

Por fim, caso seja o paciente posto em liberdade, requer a
aplicação medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação
afronta cabal ao princípio constitucional da presunção de culpabilidade,
cumpre inicialmente informar que, a
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime está revestida de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Assim, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade
, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.
É o entendimento do STJ sobre a matéria:
“
A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.”
(HC 339046/SP Relator(a) Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016); “
Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado.
(HC 338416/MG Relator(a) Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016); “
A decretação da prisão preventiva, desde que observados os parâmetros traçados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e, desde que as decisões estejam fundamentadas considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não viola o princípio do estado de não culpabilidade, não havendo incompatibilidade material da segregação processual com os ditames da Constituição Federal
. (RHC 77714/RJ Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 30/06/2017).

Já quanto a alegação de
ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar,
temos que
i
n casu
, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos da forma como se deu o fato, elencado na garantia da ordem pública, vejamos:

“(...) DECISÃO

A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante dos nacionais JEANDRO MONTEIRO DA SILVA e ERINELSON DE JESUS ALBERNAS OLIVEIRA pela prática do crime de nomen iuris ROUBO MAJORADO, bem como representou pela sua prisão preventiva.

Constatou-se, através da análise do auto de prisão e dos demais documentos coligidos, que não há qualquer tipo de vício formal ou material a elidir o cárter coercitivo da peça inquisitorial:

1.Auto de prisão lavrado por autoridade competente;

2.Foram inquiridos condutor, testemunhas e conduzidos.

3.Notas de Culpa e demais procedimentos lavrados;

4.Os direitos constitucionais regularmente mencionados aos conduzidos;

5.Os conduzidos foram presos em flagrante delito, configurando-se a hipótese do inciso III, do artigo 302, do Código de Processo Penal, pois capturado logo após a prática delituosa, através de diligência ininterrupta da polícia. Por outro lado, no caso em comento, verificando-se a presença do binômio existência do crime (auto de exibição e apreensão de objeto) e indícios de autoria (declarações das testemunhas e vítima), a custódia preventiva se faz necessária, notadamente para garantir a ordem pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante a gravidade dos fatos, pois os indicados demonstraram bastante frieza e ousadia ao invadirem, armados, um estabelecimento comercial, durante o dia, em pleno horário de funcionamento, o que, indubitavelmente, aflige a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos rgos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida.

(...)

Não se pode olvidar, ainda, que o flagranteado JEANDRO MONTEIRO DA SILVA ostenta outra persecução penal (00012023920168140049), também pelo crime de roubo majorado, caracterizando, por ora, reiteração delitiva, situação inviabilizadora de aplicação de qualquer medida diversa da prisão. (...)”.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao acusado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do paciente.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente e de seu comparsa, o qual foram encontrados, com 01 (um) celular, 02 (dois) cordões e uma pequena quantia em dinheiro, que estava guardada dentro de um porta-cédulas.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Dessa maneira, patente se mostra a legalidade na prisão cautelar do paciente, pautada em decisão fundamentada à luz do art. 312 do Código de Processo Penal a respaldar a medida extrema, evidenciando elementos concretos extraídos do fato ocorrido durante o cometimento do evento delituoso.

Outrossim, a alegação de que o paciente possui
predicativos pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, tendo em vista que a segregação da mesma se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto preventivo.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/11/2020